Tribunal: TJDFT
Processo: 0704290-74.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-30
Data de publicação: 2025-05-20

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. TUTELA DE URGÊNCIA. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que deferiu tutela de urgência para custeio de medicamento por plano de saúde. A parte agravante sustenta sua ilegitimidade passiva e a necessidade de cumprimento de prazo de carência para cobertura do tratamento.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se a decisão agravada deve ser reformada diante das alegações da parte recorrente quanto à ilegitimidade passiva e às condições contratuais do plano de saúde.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A ilegitimidade passiva deve ser analisada inicialmente pelo juízo de primeiro grau, sob pena de supressão de instância.
4. O agravo de instrumento não pode ser utilizado para apresentar questões inéditas não submetidas ao primeiro grau, sob pena de violação ao duplo grau de jurisdição.
5. A alegação de que a doença seria pré-existente demanda instrução probatória, sendo inviável sua análise no agravo, sobretudo quando não há evidência de má-fé na adesão ao plano de saúde.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso conhecido, em parte, e desprovido.

Tese de julgamento:
1. A análise da ilegitimidade passiva deve ser realizada pelo juízo de primeiro grau, sob pena de supressão de instância.
2. O agravo de instrumento não pode ser utilizado para inovar na discussão do mérito, sendo restrito à decisão agravada.
3. A alegação de doença preexistente exige dilação probatória, sendo inviável sua análise em sede de agravo de instrumento.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 300 e 302. Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1829273, 07511370820238070000; TJDFT, Acórdão 1739956, 07114988020238070000; TJDFT, Acórdão 1923908, 0724730-28.2024.8.07.0000.